Tribunal: TJES
Processo: 5000023-92.2021.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-92.2021.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000023-92.2021.8.08.0043

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (1). TESE AUTORAL.
EM RESUMO, O AUTOR INFORMA QUE, APÓS CONSTATADA INSTABILIDADE NA SUA REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FEZ UMA
LIGAÇÃO DIRETA
PARA NÃO FICAR SEM O SERVIÇO, PORÉM INFORMOU A REQUERIDA DA REFERIDA LIGAÇÃO, REQUISITANDO AINDA QUE A MESMA FOSSE ATÉ A PROPRIEDADE PARA RESOLVER A QUESTÃO. EXPÕE QUE POSTERIORMENTE FOI COBRADO POR SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E ASSIM PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, PRECEDIDA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO PELA PETIÇÃO ID Nº 7447734, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, RIGOR DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, PEDIDO CONTRAPOSTO, BEM COMO DESNECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Isto posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO EM DOBRO da quantia de $ 181,74 (cento e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), totalizando o montante de R$ 363,48 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizados a partir do pagamento (05/05/2021), bem como CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) , a título de danos morais, acrescido de 1% de juros moratórios, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligencie-se.
[...]”. (4). RECURSO DA
EDP
.

RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
TOI
E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DELE DECORRENTE. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IMPUTADO AO RECORRIDO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP, SENDO MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELA RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA REQUERIDA, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.1) DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO DOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR E COM A ASSINATURA DO MESMO. EM
ID.: 6091813,
CONSTA O PROTOCOLO DA LIGAÇÃO REALIZADA PELO AUTOR. NO
ID.: 6091814,
CONSTA A RECLAMAÇÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO) DO AUTOR ACERCA DA COBRANÇA. EM
ID.: 6091816,
CONSTA O COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO PELO AUTOR, REFERENTE AO VALOR COBRADO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A LAVRATURA DO
TOI.

POIS BEM.
COMO CONSIGNADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, O AUTOR SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC), ATRAVÉS DA JUNTADA AOS AUTOS DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR, COMPROVANTE DO PROTOCOLO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, INFORMAÇÃO ACERCA DOS PROTOCOLOS DE LIGAÇÕES REALIZADAS, BEM COMO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. OUTROSSIM, COMO CONFIRMADO PELO PRÓPRIO, O AUTOR NÃO ESTÁ A QUESTIONAR AS COBRANÇAS PELO SEU CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MAS SIM A FALHA/DEMORA NO ATENDIMENTO PRECEDIDO DA COBRANÇA DA MULTA. PORTANTO, CONSIDERANDO A INDEVIDA COBRANÇA A TÍTULO DE MULTA IMPOSTA AO AUTOR, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA DA ORIGEM NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS E CONCEDIDOS NA ORIGEM, OUSO MANIFESTAR-ME EM SENTIDO CONTRÁRIO. AINDA QUE COMPROVADA A BOA-FÉ DO REQUERENTE, RESTOU INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TANTO QUE O MESMO EFETUOU O PAGAMENTO DO DÉBITO A ELE IMPOSTO. ASSIM, EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, CONCLUO PELO NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ NO QUE TANGE AOS
DANOS IMATERIAIS
PLEITEADOS.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).

SENTENÇA REFORMADA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS. (9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada e por tal motivo deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.